Tribunal: CARF
Processo: 17095.721970/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração de concordância nos termos do artigo 114, § 12, I, da Portaria MF No 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do artigo 3o, §3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
JURISPRUDÊNCIA E DECISÕES ADMINISTRATIVAS.EFEITOS.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721970/2020-95
ACÓRDÃO
2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARNES BOI BRANCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração
de concordância nos termos do artigo 114, § 12, I, da Portaria MF No
1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
2
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU
SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE
09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do
artigo 3o, §3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a
substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no
artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
JURISPRUDÊNCIA E DECISÕES ADMINISTRATIVAS.EFEITOS.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de contribuição social
destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas
por sub-rogação).

Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 879/891) interposto contra decisão no acórdão
da 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (fls. 834/861), que
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado
nos autos de infração abaixo relacionados, lavrados em 08/12/2020, já incluídos juros de mora
(calculados até 12/2020) e multa proporcional (passível de redução), acompanhados do Relatório
Fiscal (fls. 21/39):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 11.569.805,10, referente às contribuições
sociais destinadas à Previdência Social incidentes, por substituição, sobre a
receita bruta oriunda da comercialização da produção rural, devidas pelos
produtores rurais pessoas físicas, sendo a responsabilidade do recolhimento
atribuída à empresa adquirente, na condição de sub-rogada do produtor rural
pessoa física, considerando que a adquirente não declarou em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) o fato gerador
correspondente, nem comprovou os recolhimentos devidos (fls. 04/12) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 1.105.998,00, referente à contribuição destinada ao serviço
social autônomo de formação profissional, SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), criado pela Lei no 8.315, de 23/12/1991 (fls. 13/20).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 835/838):
1. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural adquirida de produtores pessoas físicas,
incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), no valor total, com juros e multa, de
R$11.569.805,10 – original de R$5.687.258,80, e de contribuições devidas ao
SENAR, no valor total de R$1.105.998,00 – original de R$543.820,22, do período
de 01/2016 a 03/2017, 10/2017, 11/2017, 01/2018, 03/2018, 04/2018 e 06/2018.
O Relatório Fiscal de fls. 21/39 expõe a conclusão da Auditoria:
40. Diante do todo o exposto e após análise do contexto apresentado pelo
contribuinte, devidamente confirmado pela documentação apresentada,
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
4
como também pelos registros disponíveis nas bases de dados da Receita
Federal Brasil e da Previdência Social, a auditoria fiscal concluiu que:
a) não houve declaração por meio de GFIP referente a aquisição de
produtos rurais destinados a industrialização ou produção rural, CFOP 1101,
adquiridos de produtores rurais pessoas físicas no período de 01/2016 a
03/2017;
b) a falta de declaração desse mesmo fato gerador ocorreu também nos
meses de abril a junho de 2017, porém as contribuições sociais devidas
foram recolhidas a Previdência Social;
c) nos meses de julho a dezembro/2017 o valor do fato gerador apurado
pela fiscalização foi declarado pelo contribuinte nas GFIP correspondentes e
devidamente recolhido ao FUNRURAL;
d) no período de janeiro a julho de 2018, conforme já relatado acima, não
foi possível a declaração dos valores correspondentes por falta de
atualização do sistema GFIP/SEFIP, todavia os valores da contribuição
devida foram recolhidos;
e) a partir de agosto de 2018, a declaração referente à comercialização de
produtos rurais passou a ser informada pelo sistema do e-Social.
Na ação fiscal, o contribuinte apresentou um rol de diversos produtores rurais
pessoas físicas amparados por decisões judiciais, que dispensavam o pagamento
das contribuições previdenciárias devidas sobre a comercialização de sua
produção, inclusive nas hipóteses de retenção e recolhimento por sub-rogação.
Após análise dos processos, a partir de informações prestadas pelo contribuinte e
de informações disponíveis no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região
(TRF1), a Auditoria concluiu que o autuado estava impedido de efetuar a retenção
dessas contribuições, as quais não foram incluídas no lançamento, em relação aos
produtores identificados no item 47 do Relatório Fiscal:
(...)
Uma dessas ações judiciais foi interposta pela Associação dos Plantadores de Soja
e Milho de Mato Grosso (APROSOJA/MT) em 19/02/2010, conforme informação
disponível no sítio do TRF1. De acordo com o Relatório Fiscal, os produtores rurais
que passaram a fazer parte da Associação após esta data não foram beneficiados
pela decisão de inexigibilidade das contribuições, o que resultou na inclusão dos
valores de sua produção rural no lançamento. O mesmo se deu em relação às
ações judiciais da Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão (AMPA)
e do Sindicato Rural Primavera do Leste/MT.
A respeito da comercialização da produção rural dor produtores com decisão
judicial a eles favorável, impeditiva da retenção das contribuições ora discutidas,
o Relatório Fiscal explicita o seguinte:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
5
50. Quanto aos produtores rurais identificados no demonstrativo acima
todos estão abrangidos no contexto da decisão judicial desobrigando o
contribuinte do cumprimento da obrigação tributária quanto à retenção e
ao recolhimento da contribuição social destinada à Previdência Social
devida sobre a comercialização da sua produção rural referente ao período
de apuração.
51. Entretanto, a partir da publicação da decisão de repercussão geral do
STF, que ocorreu em 03/10/2017, os tribunais inferiores, em juízo de
retratação, aplicando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 718.874/RS, devem decidir pela improcedência do pedido
dos produtores rurais que constituíram parte dos processos, porém, o
contribuinte também não apresentou as respectivas Certidões de Objeto e
Pé requeridas pelo fisco.
52. Diante do exposto, conclui-se que no período de 01/01/2016 a
03/10/2017 a CARNES BOI BRANCO LTDA encontrava-se impedida de
realizar a retenção das contribuições acima referidas, por força de decisão
em ação judicial movida pelos produtores rurais identificados no
demonstrativo acima, desobrigando-a do cumprimento, por sub-rogação,
da obrigação principal quanto à retenção e ao recolhimento da contribuição
devida. Nestes casos, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações
principal e acessória é de cada produtor rural responsável pela
comercialização da produção rural.
53. Entretanto, considerando que o contribuinte não apresentou as
Certidões de Objeto e Pé emitidas pela vara ou seção judiciária de primeira
instância onde a ação foi iniciada, conforme requereu o fisco, a auditoria
considerou como de responsabilidade do contribuinte a contribuição
previdenciária devida sobre os valores dos produtos rurais adquiridos a
partir da publicação da decisão de repercussão geral do STF (03/10/2017).
Ressalte-se que essa responsabilidade somente poderia ser imputada aos
produtores rurais sub-rogados após o trânsito em julgado dos processos
correspondentes, o que não ficou comprovado no âmbito deste
procedimento fiscal.
Acerca da base de cálculo do lançamento, o Relatório Fiscal informa que as
contribuições lançadas foram apuradas com base nas Notas Fiscais de
Entrada/Saída (NFe) e Notas Fiscais de Produtor (NFP) emitidas, respectivamente,
pelo sujeito passivo e produtor rural no período de apuração, CFOP 1101 (Compra
para industrialização ou produção rural), cujos valores estão registrados por
competência no demonstrativo Planilha Apuração da Base de Cálculo e das
Contribuições Devidas a Previdência Social (Anexo 19).
(...)
Da Impugnação
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
6
Cientificada do lançamento por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, em 11/12/2020, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (fl. 266), a contribuinte apresentou sua impugnação em 08/01/2021 (fls.
365/382), acompanhada de documentos (fls. 271/364) com os argumentos sintetizados abaixo,
extraídos do resumo constante no acórdão recorrido (fls. 838/844):
(...)
2. DA CIÊNCIA E DA IMPUGNAÇÃO
A ciência do lançamento se deu em 11/12/2020 (fls. 266). Em 08/01/2021, foi
juntada a impugnação de fls. 271/382, nos termos abaixo relatados, em síntese.
O Impugnante informa que, por questões de mercado e à vista da decisão do STF
no RE 363.852, deixou de descontar e recolher as contribuições devidas ao
Funrural e ao Senar, passando a recolhê-las a partir da decisão proferida no RE
718.874/RS, conforme consta do próprio Relatório Fiscal.
Alega que a Auditoria deixou de acatar algumas decisões liminares apresentadas
pelo contribuinte, relativas aos produtores rurais, e considerou valores incorretos
em determinados períodos, o que aumentou indevidamente as contribuições
lançadas.
Sob o título “Preliminares”, argui que os dispositivos legais que fundamentam os
autos de infração (Lei no 8.212/1991, art. 25, I, §§ 3o, 10 e 11, art. 30, X e XII e
alterações posteriores; Decreto no3.048/1999, art. 9o, V-A, art. 200, §§ 4o, 5o, 7o,
III, e 9o, art. 216, IV e alterações posteriores) não impõem obrigações ao
contribuinte, mas tão somente ao produtor rural pessoa física, que venha a
comercializar a sua produção.
Afirma que os autos de infração carecem de certeza e liquidez, sendo nulos, por
não atenderem ao princípio da legalidade, já que não resta clara a origem da
obrigação imposta ao contribuinte, ao passo que este não se enquadra nas
hipóteses descritas na capitulação do ato constitutivo.
Afirma que a falta de indicação da possibilidade de recurso pelo sujeito passivo
também importa em nulidade do lançamento, porque caracteriza mitigação do
direito de defesa. Cita doutrina e julgados.
Requer a nulidade do ato administrativo e o afastamento da exigência fiscal, por
não ser o contribuinte responsável pelo tributo cobrado, por força do princípio da
legalidade estrita da norma tributária, disposto no inciso V do art. 5o da CF/88, no
§2o do art. 113 e no art. 142, ambos do CTN.
No “Mérito”, aduz ausência de hipótese de incidência tributária e ofensa à
legalidade, uma vez que a Auditoria, ao efetuar o lançamento, não estava
amparada por norma com eficácia plena, diante dos efeitos da Resolução do
Senado no 15 de 2017.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
7
Alega que, com a edição da citada Resolução, todos os créditos de Funrural
exigidos dos adquirentes por força da sub-rogação na aquisição de produtor rural
pessoa física empregador devem ser restituídos e não há, na atualidade, lei válida
e vigente impondo a sub-rogação, por vício de constitucionalidade do artigo 30,
IV, da Lei 8.212/1991, mesmo com o RE 718.874/RS.
Discorre sobre a insegurança jurídica e o princípio da isonomia, destacando que
não pode a própria Administração aumentar a desigualdade estabelecida entre os
contribuintes, tratando de forma diferente a impugnante dos demais frigoríficos
que obtiveram decisões que os dispensaram do recolhimento da contribuição em
tese.
Indica a ocorrência de erros na apuração dos valores lançados, decorrentes de
cobrança indevida sobre fornecedores que possuíam liminares impedindo a
retenção das contribuições, listados nas folhas 07 (SENAR) e 08 (contribuição
patronal) do Auto de Infração nos meses de 10/2017 a 06/2018 (anexo I), ou que
realizaram depósitos judiciais das referidas contribuições (anexo II).
Argui que manter a cobrança das contribuições relativas aos citados produtores
caracterizaria bis in idem e enriquecimento ilícito da União.
Sobre a multa aplicada, o impugnante alega a existência de confisco, e, por
conseguinte, ofensa ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme julgados e doutrina que
cita.
Ao fim, requer a nulidade e ou a improcedência do lançamento.
Alternativamente, requer a correção dos valores devidos e o cancelamento da
multa aplicada.
3. DAS DILIGÊNCIAS
3.1. DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA
Diante das alegações do Impugnante, os autos foram baixados em diligência em
14/06/2021, para que a autoridade fiscal, em relação aos produtores rurais ali
indicados, discriminasse, por competência, por produtor e por nota fiscal, quais
foram os valores de comercialização considerados no lançamento, e se
pronunciasse acerca de sua manutenção ou não, levando em conta as decisões
judiciais citadas e ou os depósitos judiciais efetuados.
3.1.1. DA PRIMEIRA INFORMAÇÃO FISCAL
Em 16/07/2021, a Auditoria emitiu a Informação Fiscal de fls. 395/410, concluindo
o seguinte, em relação aos produtores rurais indicados na Impugnação, com
decisão judicial favorável ou que realizaram depósitos judiciais:
a) Produtores rurais cujas notas fiscais não foram consideradas como base
de cálculo da contribuição previdenciária objeto do lançamento de ofício,
em observância as decisões judiciais apresentadas pelo sujeito passivo:
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
8
BENIGNO ALCIDES BUSANELLO, CPF no 148.904.969-04, valor total das NFe
emitidas — R$ 684.713,67; JOSÉ AFONSO GONÇALVES, CPF no 088.310.198-
05, valor total das NFe emitidas — R$ 6.379.871,78; LUIZ ANTÔNIO
CORTEZIA, CPF no 275.397.680-53, valor das NFe emitidas - 2.504.336,75.
b) Produtores rurais cujas notas fiscais foram consideradas como base de
cálculo da contribuição previdenciária objeto do lançamento de ofício,
tendo em vista a não apresentação, pelo sujeito passivo, de documentos
comprobatórios necessários para a adoção dos efeitos das decisões judiciais
no âmbito do procedimento fiscal.
- EMERSON RIVA, CPF no 502.401.021-34, valor das NFe: R$ 511.805,85; -
GEROMIN ANTONIO GUOLO, CPF no 008.418.039-00, valor das NFe: R$
2.446.008,83;
c) Os valores da receita bruta expressos nas NFe das competências 03/2018
(1.023.217,93) e 04/2018 (477.402,29) referentes ao produtor rural ODILIO
BALBINOTTI FILHO, CPF no 596.770.159-15, devem ser excluídos da base de
cálculo (BC) do auto de infração lavrado, tendo em vista que o valor das
contribuições previdenciárias devidas foram objeto de depósito judicial,
conforme documentos apresentados pelo sujeito passivo.
À Informação Fiscal foi anexada planilha com a relação das notas fiscais de
aquisição da produção rural dos produtores citados.
3.1.2. DA MANIFESTAÇÃO À PRIMEIRA DILIGÊNCIA:
O contribuinte teve ciência da diligência em 16/07/2021 (fls. 412) e, em
17/08/2021, solicitou a juntada de sua manifestação, às fls. 416/421, alegando
que as notas fiscais dos produtores Emerson Riva e Geromin Antonio Guolo
também devem ser excluídas da base de cálculo da autuação.
Nesse sentido, afirma que Emerson Riva entrou com ação em nome próprio, no
0007823-75.2010.4.01.3600/MT, como comprova decisão que anexa, o que
impediu o contribuinte de reter o tributo.
Aduz que a juntada do citado documento, ainda que posterior à ação fiscal, é
motivo para que o valor de sua produção seja excluído da base de cálculo do
lançamento, pois o procedimento fiscal ainda não se encerrou.
Em relação a Geromin Antonuo Guolo, alega ser ele associado à AMPA –
Associação Matogrossense de Produtores Rurais de Algodão desde 2005, a qual
ajuizou a ação no 2009.36.00.020168-7, que foi distribuída em 18/12/2009, pelo
que o produtor estava amparado pela decisão proferida, a qual foi novamente
anexada aos autos.
Argui que, em razão do exposto, o valor de sua produção deve ser excluído da
base de cálculo do lançamento.
Informa ainda ter identificado mais um produtor rural, Neuro Antonio Coradini,
filiado à APROSOJA, que também era parte na ação no 0002886-
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
9
76.2010.4.01.3600, e comercializou sua produção com a impugnante em 08/2016,
cujo valor deve ser excluído da base de cálculo do lançamento. Às fls. 422/430, foi
juntada a decisão proferida na Apelação Cível no
0007823-
75.2010.4.01.3600/MT, de 04/12/2012, sendo apelante EMERSON RIVA, a qual
deu parcial provimento ao recurso, conforme ementa abaixo:
(...)
À fl. 431, foi juntada Declaração da AMPA, de 26/01/2015, segundo a qual
GEROMIN ANTONIO GUOLO é associado desde 2005. Às fls. 438 foi juntada a
petição inicial da ação no 0002863-76.2010.4.01.3600/MT da APROSOJA e
decisões nela proferidas.
Em 30/09/2021, foi apresentada a petição de fls. 687, pela qual o Impugnante
requer a análise de novos documentos, relativos a produtores rurais associados à
APROSOJA, cuja produção deve ser, por isso, excluída do lançamento:
(...)
Na referida petição, o Impugnante alega não haver preclusão na juntada de novos
documentos até a decisão final, em observância ao princípio da busca da verdade
real. Fundamenta sua alegação no art. 435 do Código de Processo Civil, em
doutrina e jurisprudência do CARF.
Junta documentos às fls. 690/730.
3.2. DA SEGUNDA DILIGÊNCIA
Os autos foram novamente baixados em diligência em 04/10/2021 (Despacho
0060 desta Turma de Julgamento, fls. 731/735), para que fossem juntados
demonstrativos de apuração da base de cálculo do lançamento, por competência,
por produtor rural, por nota fiscal e por valor das notas fiscais incluídas na
apuração das contribuições devidas.
3.2.1. DA SEGUNDA INFORMAÇÃO FISCAL
A Auditoria juntou então planilhas demonstrativas da apuração das contribuições
lançadas, às fls. 740 (NFe COMERC RURAL_BC do Anexo 10), fazendo os
comentários abaixo copiados:
- trata-se de arquivo composto na aba inferior por 02 planilhas-mães (NFe
Entrada_Compra PF_ac 2016 a 2018 e NFe Devolução_Compra PF) - cujos
dados em regra deram suporte ao lançamento dos valores constantes no
Anexo 19 integrante do processo administrativo fiscal (PAF) n°
17095.721.970/2020-95 em foco - e por 02 planilhas-filhas (NFe Compra_15
PF_DRJ 06 e NFe Devolução_08 PF_DRJ 06) geradas com base nos dados
das referidas planilhas-mãe e na relação dos produtores listados no
despacho da DRJ06;
- foram destacados (em Amarelo) as informações presentes na coluna I da
plan. NFe Entrada_Compra PF (nome dos 15 produtores sob análise) e nas
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
10
colunas F, J e U da planilha-filha que tratam respectivamente das
competências (mês/ano), do nome do produtor rural e do valor total dos
produtos comercializados, conforme notas fiscais emitidas. Nota-se ainda
que no mês 01/2016 não foram relacionadas as respectivas notas fiscais de
compra;
- na planilha NFe Devolução_Compra PF consta o registro dos valores
relativos à devolução de compras feitas a diversos produtores pessoas
físicas nos ac 2016 a 2018. E nas 02 planilhas foram destacados em amarelo
os mesmos dados citados acima;
- informa-se também que na planilha NFe Entrada_Compra PF_ac 2016 a
2018 constam diversas outras informações importantes (CFOP, NCM, NFe,
NFP, etc) utilizadas na apuração final da base de cálculo e dos valores a
recolher das contribuições previdenciárias na condição de sub-rogada na
aquisição da produção rural de produtores pessoas físicas, conforme
previsto no art. 25, inc I e II e art 30, inc IV da Lei n/ 8.212/1991, além da
contribuição devida ao SENAR.
Os autos foram então devolvidos para julgamento.
3.2.2. DA MANIFESTAÇÃO SOBRE A SEGUNDA DILIGÊNCIA
O Impugnante se manifestou em relação à segunda Informação Fiscal, apontando
incongruências na planilha elaborada pela Auditoria.
Diz inicialmente que a produção rural excluída da apuração das contribuições
devidas, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 35), em razão de decisões judiciais,
no valor total de R$46.983.554,83, deve corresponder ao valor de
R$109.199.284,52, de acordo com as informações da nova planilha juntada, NFe
COMERC RURAL BC do Anexo 19, da qual consta a discriminação das notas fiscais
por competência, produtor, produto e valor, conforme explicitado no anexo que
junta (ANEXO I).
Além disso, diz haver outros produtores detentores de decisões liminares, cuja
produção não foi excluída da base de cálculo do lançamento, conforme
documentos que junta (ANEXO II e III) e a relação a seguir:
(...)
Em razão do exposto, requer a retificação do lançamento, com a exclusão dos
valores relativos à produção rural dos produtores indicados.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 15a Turma da DRJ/06, em sessão de 12 de janeiro de 2023, no acórdão no 106-
031.244 (fls. 834/861), julgou a impugnação procedente em parte, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 834):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
11
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO POR SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO
RURAL DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente é responsável pelo recolhimento das contribuições do
produtor rural pessoa física, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o
valor da comercialização de sua produção.
DECISÕES
JUDICIAIS.
INEXIGIBILIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
PRODUÇÃO
EXCLUÍDA DO LANÇAMENTO.
Devem ser excluídos do lançamento os valores da produção rural de produtores
amparados por decisões judiciais a eles favoráveis, no tocante à exigibilidade das
contribuições incidentes sobre a comercialização de sua produção rural.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância deixou consignado que (fl. 835):
(...) em face do valor de alçada, previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, combinado com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, este Acórdão não se submete a recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, em 19/01/2023, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 875) e interpôs recurso voluntário em 22/02/2023 (fls.
879/891), reiterando em suas razões os seguintes argumentos apresentados na impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
1 - FATOS
2 – RESULTADO DA ADIN No 4395 - INCONSTUTICIONALIDADE DA SUBROGAÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 30, IV, DA LEI No 8.212/91 POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL QUE A AUTORIZE
3 – EXCLUSÃO DE TODOS OS PRODUTORES RURAIS FILIADOS EM ASSOCIAÇÕES
AUTORAS DE PROCESSOS JUDICIAIS
4 – DO REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, requer:
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
12
1 – O recebimento e processamento do presente recurso voluntário, com os
documentos que a acompanham;
2 – Seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão do acórdão no 106-
031.244, proferido pela 15a Turma da DRJ06, para declarar a nulidade do auto de
infração, em razão da decisão proferida na ADIN no 4395, que declarou a
inconstitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991,
por ausência de previsão legal.
3 – Alternativamente, que o recurso seja provido para que seja excluído da base
de cálculo do lançamento todo o valor decorrente da produção dos produtores
rurais que provaram ser associados da APROSOJA, AMPA e do Sindicato Rural
Primavera do Leste, conforme o entendimento consolidado do STJ;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminarmente, deve ser analisada a questão da tempestividade do recurso
voluntário.
A contribuinte foi devidamente cientificada da decisão da DRJ em 19/01/2023
(quinta-feira). Nos termos dos artigos 5o e 23 do Decreto no 70.235 de 1972, o termo inicial da
contagem do prazo para a interposição do recurso começou a fluir no dia 20/01/2023 (sexta-feira)
e teve por termo final o dia 18/02/2023 (sábado).
A Portaria ME no 11.090 de 27 de dezembro de 2022, que apresenta o calendário
oficial de feriados nacionais e dias de ponto facultativo no ano de 2023 – estabeleceu os dias 20 e
21 de fevereiro como pontos facultativos na Administração Pública Federal, em razão do carnaval
e na Quarta-Feira de Cinzas, dia 22, como ponto facultativo somente até as 14h.
Como o presente recurso foi interposto no dia 22/02/2023, o mesmo é tempestivo
e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário a Recorrente suscita, em apertada síntese, a nulidade do auto
de infração, em razão da ausência de lei específica que disponha sobre o assunto, tendo em vista
que, a partir da decisão na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no 4395, o Supremo
Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da exigência do tributo por sub-rogação.
Neste sentido, aduz que os fundamentos que basearam a decisão proferida no
acórdão ora recorrido estão ultrapassados e que os valores exigidos pelo Fisco em desfavor da
Recorrente neste processo administrativo não são devidos, de modo que o auto de infração deve
ser anulado.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
13
Outro ponto defendido pela Recorrente, no caso de não ser reconhecida na esfera
administrativa a inconstitucionalidade da sub-rogação exigida, ainda assim entende que este
recurso merece provimento para excluir do lançamento todo o valor decorrente da produção dos
produtores rurais que provaram ser associados da APROSOJA, AMPA e do Sindicato Rural
Primavera do Leste, conforme o entendimento consolidado do STJ e, portanto, estavam
amparados por decisão judicial, nas ações judiciais que foram interpostas pelas associações.
Passamos à análise dos argumentos apresentados pela Recorrente.
Da Nulidade do Lançamento.
A princípio convém trazer a colação as hipóteses de nulidade no âmbito do
processo administrativo fiscal, previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, o que não se verifica no caso em análise, ou com preterição do direito
de defesa, uma vez que no caso em análise a autoridade lançadora observou os requisitos de
validade do auto de infração, previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e demonstrou
de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as
prescrições contidas no artigo 142 do CTN. Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira
instância fundamentou os motivos pelos quais entendeu pela manutenção do referido
lançamento, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa.
Assim, cabia à contribuinte, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea justificar o motivo das divergências apontadas pela fiscalização e que foram ratificados
pelo juízo a quo, a partir da análise dos argumentos e documentos constantes nos presentes
autos. Em não o fazendo, mostrou-se adequado, correto e amparado pela legislação vigente o
procedimento adotado pela fiscalização, de modo serem improcedentes as alegações de nulidade
suscitadas pela Recorrente, em relação aos seguintes pontos:
Do Resultado da ADI No 4395. Inconstitucionalidade da Sub-Rogação Prevista no Artigo 30, IV,
da Lei No 8.212 de 1991 por Ausência de Previsão Legal que a Autorize.
A Recorrente alega que o auto de infração é nulo pois adotou base legal declarada
inconstitucional pelo STF quando do julgamento da ADI no 4395.
A contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física (contribuinte individual ou segurado
especial), conhecida como FUNRURAL, está prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256 de 2001, nos seguintes termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001)
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
14
I – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de
2018) (Produção de efeito)
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quando o produtor rural pessoa física comercializa sua produção com empresa ou
cooperativa, a obrigação de recolher a contribuição é da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa (inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212 de 1991), que se sub-rogam
nas obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 da
Lei no 8.212 de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a”
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97)
(...)
X – a pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 e o
segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o
art. 25 desta Lei no prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso
comercializem a sua produção: (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
No caso sob análise, as contribuições apuradas envolvem as competências 01/2016
a 12/2018, período esse integralmente coberto pela Lei no 10.256 de 2001 (que deu nova redação
ao artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991), editada sob a égide da Emenda Constitucional no 20/1998.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do artigo 543-B do Código de
Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), nos autos do RE 718.874/RS, em 30/03/2017,
reconheceu a existência do FUNRURAL instituído pela Lei 10.256 de 2001, que deu nova redação
ao artigo 25 da Lei 8.212 de 1991, declarando que: “É constitucional formal e materialmente a
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
15
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no
10.256 de 2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
empregadores rurais pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
A Resolução do Senado no 15/2017 atém-se, apenas e tão somente, aos limites da
inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS e ao
contexto constitucional/legal submetido à apreciação da Corte nesses julgamentos.
A contribuição social do produtor rural pessoa física instituída pela Lei no 10.256 de
2001, não foi objeto dos citados recursos extraordinários, portanto, não pode estar abarcada pela
Resolução no 15 do Senado.
A conclusão do PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento
consignado no Parecer RFB/COSIT no 19 de 2017, no sentido de que as contribuições previstas nos
incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las,
são exigíveis desde a entrada em vigor da Lei no 10.256 de 2001, reproduzido abaixo, em parte:
(...)
72. Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de
2017, à luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se
as seguintes conclusões:
(...)
b) A Resolução do Senado no 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes
à declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG,
reafirmada no RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de
ser interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque
essa é a sua natural vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art.
52, X), seja porque a observância ao próprio julgado em repercussão geral é
medida que se impõe a juízes e tribunais (NCPC, art. 927) e à própria
Administração Tributária (art. 19 da Lei no 10.522, de 2002), mesmo que
não houvesse a edição da sobredita resolução senatorial.
(...)
h) A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei
no 10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada
a efeito a partir de então está amparada por contexto normativo
substancialmente diverso daquele submetido ao STF quando do julgamento
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
16
do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos quais a Resolução
senatorial se reporta; (ii) entendimento contrário implicaria desprezo à tese
firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a constitucionalidade
formal e material da tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
(...)
k) Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no
15, de 2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo
pela Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da
contribuição social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o
produto da comercialização da produção rural, tão somente em relação
ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de
2017, no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art.
25 da Lei no 8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-
las, são exigíveis desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(grifou-se).
Como visto, com a entrada em vigor da Lei 10.256 de 2001, editada sob a égide da
EC no 20/1998, passaram a ser exigíveis, sem vício de constitucionalidade (nem formal e nem
material, conforme RE 718.874/RS de 30/03/2017), as contribuições sociais a cargo do produtor
rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, por sub-rogação.
Com o fito de sanar questões levantadas sobre o alcance da Resolução do Senado
no 15/2017 foi proferida decisão do STF decorrente da Petição no 8.140 – DF, publicada em 3 de
abril de 2019, onde o Ministro Alexandre de Moraes põe fim a qualquer dúvida quanto a sua
amplitude.
A ementa da referida decisão é a seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
17
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no
10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados. (RE 718874 ED, Relator(a):Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO Dje – 191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)
“ A existência de informação flagrantemente destoante da inequívoca
diretriz jurisprudencial da SUPREMA CORTE – fato agravado por constarem
dos bancos digitais de legislação mais acessados do País – demanda a
pronta intervenção do Poder Judiciário, de modo a que não prosperem
quaisquer interpretações equivocadas em relação a tema tributário da
maior relevância. Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se
notifiquem a Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para
Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil da Presidência da República para
retificarem, imediatamente, as informações constantes nos sítios
eletrônicos da Câmara dos Deputados e da Presidência da República
(www.camara.leg. 15 r e www.planalto.gov.15r), excluindo-se a referência à
suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991.
Comunique-se COM URGÊNCIA as autoridades acima indicadas. Decorrido
in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2019. Ministro Alexandre de Moraes
Relator.
Com relação a regularidade da sub-rogação, importa acrescentar que a questão foi
sedimentada na esfera administrativa pela emissão da Súmula CARF no 150, de caráter vinculante
para a administração tributária (Portaria ME no 410, de 16/12/2020):
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Diante do exposto, tratando-se de lei válida e vigente (incisos I e II do artigo 25 e
inciso IV do artigo 30, ambos da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de
2001), encontra-se a administração tributária a ela vinculada, competindo à autoridade
administrativa tão somente o seu fiel cumprimento (parágrafo único do artigo 142 do CTN).
Como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores à vigência
da Lei no 10.256 de 2001, não há qualquer irregularidade na constituição do lançamento. Dessa
forma, não há como acatar as alegações da defesa.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
18
Da Exclusão de Todos os Produtores Rurais Filiados em Associações Autoras de Processos
Judiciais.
A Recorrente sustenta que houve a exclusão de uma parcela do lançamento em
relação aos produtores rurais que estavam amparados por decisão judicial. Porém, grande parte
dos valores foram mantidos, sob o argumento de que tais produtores rurais passaram a integrar as
associações após a data em que tais ações judiciais foram interpostas.
Argumenta que tal juízo está equivocado, uma vez que, segundo entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os efeitos das ações coletivas propostas pelas
Associações não estão limitados somente aos produtores que eram filiados até a data da
propositura, mas se estendem a todos os associados cuja situação jurídica seja idêntica àquela
tratada no processo, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a propositura da ação judicial.
Aduz que, ainda que o relator do acórdão recorrido tenha decido pela não exclusão
do lançamento, a partir de 10/2017, dos “valores da produção adquirida de produtores rurais que
tiveram anteriormente decisões judiciais a eles favoráveis, no sentido da não retenção da
contribuição previdenciária pela adquirente, em razão da publicação da decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE 718.874/RS, em 03/10/2017, e em razão da não apresentação das
certidões de objeto e pé dos processos relativos aos referidos produtores rurais”, tal decisão não
deve prevalecer sobre os associados da APROSOJA, uma vez que, conforme comprova o acórdão
anexo, a decisão judicial que afastou o efeito da medida liminar somente foi proferida em
06/12/2021, de modo que, até essa data, estava vigente a liminar que desobrigava os associados a
recolherem o FUNRURAL.
Ante tais fundamentos pugna pela reforma da decisão do acórdão ora recorrido
para que seja excluído da base de cálculo do lançamento todo o valor decorrente da produção dos
produtores rurais que provaram ser associados da APROSOJA, da AMPA e do Sindicato Rural
Primavera do Leste, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que pesem tais argumentos da Recorrente, todavia a decisão recorrida deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos, reproduzidos no excerto abaixo, com os quais
concordo, motivo pelo qual utilizo-os como razão de decidir neste tópico, com fundamento no
artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21
de dezembro de 2023 (fls. 850/855):
(...)
Das contribuições lançadas
Em outro ponto, o Impugnante alega que foram indevidamente considerados na
autuação os valores relativos a produtores rurais com decisão judicial impeditiva
da retenção da contribuição ou com depósitos judiciais.
Antes de adentrar neste tópico, é importante considerar o que consta do
Relatório Fiscal:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
19
40. Diante do todo o exposto e após análise do contexto apresentado pelo
contribuinte, devidamente confirmado pela documentação apresentada,
como também pelos registros disponíveis nas bases de dados da Receita
Federal Brasil e da Previdência Social, a auditoria fiscal concluiu que:
a) não houve declaração por meio de GFIP referente a aquisição de
produtos rurais destinados a industrialização ou produção rural, CFOP 1101,
adquiridos de produtores rurais pessoas físicas no período de 01/2016 a
03/2017;
b) a falta de declaração desse mesmo fato gerador ocorreu também nos
meses de abril a junho de 2017, porém as contribuições sociais devidas
foram recolhidas a Previdência Social;
c) nos meses de julho a dezembro/2017 o valor do fato gerador apurado
pela fiscalização foi declarado pelo contribuinte nas GFIP correspondentes
e devidamente recolhido ao FUNRURAL; (grifei)
d) no período de janeiro a julho de 2018, conforme já relatado acima, não
foi possível a declaração dos valores correspondentes por falta de
atualização do sistema GFIP/SEFIP, todavia os valores da contribuição
devida foram recolhidos;
e) a partir de agosto de 2018, a declaração referente à comercialização de
produtos rurais passou a ser informada pelo sistema do eSocial.
De acordo com o texto acima, o contribuinte declarou em GFIP os fatos geradores
relativos à comercialização da produção rural adquirida de produtores pessoas
físicas nas competências de 07/2017 a 12/2017.
Ora, considerando a determinação legal para a lavratura do Auto de Infração
quando se constata o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
previdenciárias e devidas a outras entidades, não declaradas em GFIP, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do artigo 37 da Lei no 8.212/1991, e considerando o relato
fiscal de que o fato gerador apurado pela fiscalização foi declarado pelo
contribuinte nas GFIP correspondentes e devidamente recolhido ao FUNRURAL,
deve ser reconhecida a improcedência do lançamento relativo às competências
10/2017 e 11/2017.
Por outro lado, em relação aos produtores rurais com decisão judicial a eles
favorável, em relação à impossibilidade de retenção pela adquirente, o Relatório
Fiscal também explicita o seguinte:
50. Quanto aos produtores rurais identificados no demonstrativo acima
todos estão abrangidos no contexto da decisão judicial desobrigando o
contribuinte do cumprimento da obrigação tributária quanto à retenção e
ao recolhimento da contribuição social destinada à Previdência Social
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
20
devida sobre a comercialização da sua produção rural referente ao período
de apuração.
51. Entretanto, a partir da publicação da decisão de repercussão geral do
STF, que ocorreu em 03/10/2017, os tribunais inferiores, em juízo de
retratação, aplicando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 718.874/RS, devem decidir pela improcedência do pedido
dos produtores rurais que constituíram parte dos processos, porém, o
contribuinte também não apresentou as respectivas Certidões de Objeto e
Pé requeridas pelo fisco.
52. Diante do exposto, conclui-se que no período de 01/01/2016 a
03/10/2017 a CARNES BOI BRANCO LTDA encontrava-se impedida de
realizar a retenção das contribuições acima referidas, por força de decisão
em ação judicial movida pelos produtores rurais identificados no
demonstrativo acima, desobrigando-a do cumprimento, por sub-rogação,
da obrigação principal quanto à retenção e ao recolhimento da contribuição
devida. Nestes casos, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações
principal e acessória é de cada produtor rural responsável pela
comercialização da produção rural.
53. Entretanto, considerando que o contribuinte não apresentou as
Certidões de Objeto e Pé emitidas pela vara ou seção judiciária de
primeira instância onde a ação foi iniciada, conforme requereu o fisco, a
auditoria considerou como de responsabilidade do contribuinte a
contribuição previdenciária devida sobre os valores dos produtos rurais
adquiridos a partir da publicação da decisão de repercussão geral do STF
(03/10/2017). Ressalte-se que essa responsabilidade somente poderia ser
imputada aos produtores rurais sub-rogados após o trânsito em julgado
dos processos correspondentes, o que não ficou comprovado no âmbito
deste procedimento fiscal. (grifei)
Considerando o exposto, depreende-se que não devem ser excluídos do
lançamento, a partir de 10/2017, os valores da produção adquirida de produtores
rurais que tiveram anteriormente decisões judiciais a eles favoráveis, no sentido
da não retenção da contribuição previdenciária pela adquirente. Isso em razão da
publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 718.874/RS, em
03/10/2017, e em razão da não apresentação das certidões de objeto e pé dos
processos relativos aos referidos produtores rurais.
Não obstante, deve-se destacar que, após a realização das diligências e da análise
dos documentos constantes dos autos (Nfe Entrada CompraPF_2016a2018;
Relatório Fiscal; doc fls. 803/508), pode-se concluir que os produtores abaixo
relacionados estavam amparados por decisões judiciais de inexigibilidade das
contribuições previdenciárias, pelo que o valor de sua produção deve ser excluído
da base de cálculo do lançamento dessas contribuições (apenas até 10/2017).
(...)
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
21
Vale esclarecer que, como explicitado acima, não devem ser excluídos do
lançamento, após 10/2017, os valores da comercialização dos produtores rurais
que tiveram decisão judicial a eles favorável, de modo que a planilha acima não os
inclui.
Além disso, cabe destacar que a maior parte das declarações de filiação dos
produtores à APROSOJA, juntadas às fls. 796/831, não explicita a data de filiação
dos associados, pelo que não restou comprovado a inclusão desses produtores
como beneficiários da decisão judicial de inexigibilidade das contribuições
lançadas, na ação interposta pela APROSOJA, antes citada. Por essa razão, foram
consideradas apenas as de fls. 803 e 805 dos produtores Nelso Marcon e Mauro
Fernando Schaedler.
(...)
Da reprodução acima extrai-se, em conclusão, que, no período de 01/01/2016 a
03/10/2017, a empresa estava impedida, por força de decisão judicial, em relação aos produtores
rurais identificados, da obrigação tributária quanto à retenção e ao recolhimento da contribuição
social destinada à Previdência Social devida sobre a comercialização da sua produção rural
referente ao período de apuração. Nestes casos, a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações principal e acessória é de cada produtor rural responsável pela comercialização da
produção rural.
Como a contribuinte deixou de apresentar as Certidões de Objeto e Pé emitidas
pela vara ou seção judiciária de primeira instância onde a ação foi iniciada, conforme requereu o
fisco, a auditoria considerou como de responsabilidade do contribuinte a contribuição
previdenciária devida sobre os valores dos produtos rurais adquiridos a partir da publicação da
decisão de repercussão geral do STF (03/10/2017). Ressaltou a autoridade lançadora que essa
responsabilidade somente poderia ser imputada aos produtores rurais sub-rogados após o
trânsito em julgado dos processos correspondentes, o que não ficou comprovado no âmbito deste
procedimento fiscal.
Quanto a necessidade de comprovação de que os produtores rurais eram filiados à
APROSOJA e, portanto, beneficiários da decisão judicial de inexigibilidade das contribuições
lançadas, dos documentos juntados pela recorrente em sede de impugnação, foram considerados
aptos apenas os referentes aos produtores Nelso Marcon e Mauro Fernando Schaeller (fls. 803 e
805), que indicavam a data de filiação dos respectivos associados, em 13/07/2009 e 25/11/2009,
uma vez que nos demais atestados não constava informada nenhuma data além daquela da
emissão dos atestados, ou seja, 16/06/2020, 17/06/2020, 18/06/2020, 29/07/2020 e 14/10/2020
(fls. 797/831), que não servem como elemento de prova para a finalidade que pretende a
Recorrente em razão de terem sido emitidas cerca de três anos após a data da publicação da
decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 718.874/RS, em 03/10/2017.
Assim, ainda que tivesse conhecimento da necessidade da apresentação de tais
documentos por ocasião do lançamento fiscal, com a impugnação e com o recurso voluntário a
Recorrente apenas insiste na tese de que deve ser aplicado ao caso em análise, o entendimento
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
22
firmado pelo STJ acerca dos efeitos das ações coletivas propostas pelas Associações, pretendendo
ainda a ampliação de tal tese também para os associados da APROSOJA, AMPA e do Sindicato
Rural Primavera do Leste.
Em vista destas considerações, em razão da Recorrente não ter se desincumbido do
ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil),
abaixo reproduzido, não merece qual qualquer reparo o acórdão recorrido neste ponto:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Da Falta de Recolhimento do Serviço Nacional Aprendizagem – SENAR.
A princípio convém ressaltar que o fundamento legal utilizado pela autoridade
lançadora para a constituição do crédito tributário em relação ao SENAR foi o artigo 6o da Lei no
9.528 de 1997.
Ocorre a PGFN em manifestação no Parecer SEI no 19443/2021/ME, analisou a
possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no artigo 6o, da Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, restando assim ementado:
Documento Público. Ausência de sigilo
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do artigo 3o, § 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de
9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
23
O tema restou pacificado, sem possibilidade de reversão do entendimento, situação
que se enquadra nas previsões do artigo 19, VI, b, c/c artigo 19-A, III da Lei no 10.522 de 2002, e
do artigo 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos.
O referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 19
de abril de 2023, nos termos do Despacho no 66/2023/PGFN-MF, abaixo reproduzido:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
No caso dos presentes autos, os fatos geradores correspondem ao período de
01/2016 a 12/2018, de modo que deve ser acolhido tal entendimento e, assim, devem ser
excluídos os lançamentos das contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Da Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
24
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de contribuição
social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação).
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 932
DF CARF MF
Original